Tribunal: TCU
Processo: 005.771/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4330/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.771/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Alcina Levino da Silva (CPF XXX.373.114-XX); Arlete Elias dos Santos (CPF XXX.216.867-XX); Berenice Vieira de Almeida (CPF XXX.784.536-XX); Guilhermina dos Santos Correia (CPF XXX.173.858-XX); Juçara Alves dos Santos (CPF XXX.731.657-XX); Lourdes da Silva Soares (CPF XXX.753.777-XX); Nathalina Oliveira de Castro (CPF XXX.288.931-XX); Nilda Rodrigues Laranjeiras (CPF XXX.785.147-XX); Noêmia dos Santos Antunes (CPF XXX.109.287-XX) e Orminda de Jesus Pereira (CPF XXX.019.241-XX). 1.2. Órgão: então Ministério das Comunicações. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.